Tribunal: STF
Processo: RE 1452093
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, ementado nos seguintes termos:



    “TRIBUTÁRIO. TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE INSTALAÇÃO. ART. 6°, § 1º, DA LEI 5.070/66. RENOVAÇÃO DA LICENÇA. INEXIGIBILIDADE. HONORÁRIOS. 1. A Taxa de Fiscalização de Instalação — TFI está prevista no art. 6°, § 1°, da Lei n° 5.070/66, que dispõe: "Art. 6° As taxas de fiscalização a que se refere a alínea f do art. 2° são a de instalação e a de funcionamento. § 1° Taxa de Fiscalização de Instalação é a devida pelas concessionárias, permissionárias e autorizadas de serviços de telecomunicações e de uso de radiofreqüência, no. momento da emissão do certificado de licenca oara o funcionamento das estacões". 2. Assim, o elemento temporal da hipótese de incidência tributária em questão é o "momento da emissão do certificado de licença para o funcionamento das estações". 3. No momento da renovação da licença não há instalação a ser fiscalizada, existindo apenas o funcionamento dos equipamentos de telecomunicações, fato que atrai a incidência da Taxa de Fiscalização de Funcionamento — TFF, como prevê o § 2° do art. 6° da Lei n° 5.070/66. 4. No que tange aos honorários de sucumbência, tenho firmado o entendimento de que tal verba tem característica complementar aos honorários contratuais, haja vista sua natureza remuneratória. 5. Ademais, entendo que a responsabilidade do advogado não tem relação direta com o valor atribuído à causa, vez que o denodo na prestação dos serviços há de ser o mesmo para quaisquer casos. 6. No entanto, a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais levada a efeito pelo Juízo sentenciante não guarda observância aos princípios da razoabilidade e da equidade, razão pela qual devem ser majorados. 7. Apelação da Anatai e remessa oficial não providas. 8. Apelação da parte autora provida em parte”. (eDOC 10, 4)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 2º; 21, XI; e 145, II, do texto constitucional.



    Nas razões recursais, sustenta-se que o fato gerador da Taxa de Fiscalização de Instalação — TFI é o procedimento de licenciamento para funcionamento das estações, tendo como elemento temporal definidor da sua ocorrência a emissão do certificado de licença das estações. 



    Alega-se que, caso houvesse prorrogação da licença das estações, seria necessária a emissão de um novo certificado de licença, após o término de um novo procedimento administrativo de licenciamento, com um novo prazo de validade, o que configuraria o fato gerador da TFI. 



    Argumenta-se violação ao princípio da Separação dos Poderes o afastamento, pelo Poder Judiciário, da previsão constitucional da Anatel de atuar positivamente no setor de telecomunicações, tais como estabelecer o prazo de validade das licenças das estacões de telecomunicações que devem ser por ela emitidas. 



    Afirma-se confusão acerca da hipótese de incidência do tributo ora em questão, ao argumento de que o procedimento utilizado para a renovação das licenças, que se configura no elemento material do tributo, não se resume ao ato de instalar a estação móvel. Aponta-se que e o fato gerador da TFI não seria a fiscalização da instalação da estação — ou seja, o ato de instalar.



    Assevera-se que, no caso da TFI, o texto do art. 6º, § 2º da Lei 5.070/66 prevê que a atividade de polícia da Anatel é a fiscalização do funcionamento das estações, inexistindo, portanto, dúvidas quanto ao seu fato gerador.



    É o relatório. 



    Decido.



    Na hipótese, verifico que o tribunal de origem decidiu a questão dos autos – acerca do fato gerador de incidência tributária da Taxa de Fiscalização de Instalação (TFI) — com base na legislação infraconstitucional aplicável ao caso (Lei 5.070/66).



    Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:



    “A Taxa de Fiscalização de Instalação — TFI está prevista no art. 6°, § 1°, da Lei n° 5.070/66, que dispõe: 



    Art. 6° As taxas de fiscalização a que se refere a alínea f do art. 2° são a de instalação e a de funcionamento. 



    § 1° Taxa de Fiscalização de Instalação é a devida pelas concessionárias, permissionárias e autorizadas de serviços de telecomunicações e de uso de radio freqüência, 170 momento da emissão do certificado de //conca para o funcionamento das estacões. 



    Assim, o elemento temporal da hipótese de incidência tributária em questão é o "momento da emissão do certificado de licença para o funcionamento das estações".



    Ora, "o princípio da legalidade, no Direito Tributário, impõe que todos os elementos da exação fiscal estejam previstos em lei, consubstanciando o denominado princípio da estrita legalidade, segundo o qual não apenas a integralidade da hipótese de Incidência - em seus critérios material, espacial e temporal -, mas também a relação jurídico-tributária - em seus critérios pessoal e quantitativo-, devem, imprescindivelmente, constar em ler (RESP n° 900015, rel. Min. Luiz Fux, DJE de 01/12/2008). 



    Nesses termos, ato infralegal não pode ampliar o critério temporal da Taxa de Fiscalização de Instalação - TFI, pois o fato gerador dessa taxa, como o próprio nome Indica, é a fiscalização inicial da instalação da estação de transmissão. 



    No momento da renovação da licença não há instalação a ser fiscalizada, existindo apenas o funcionamento dos equipamentos de telecomunicações, fato que atrai a incidência da Taxa de Fiscalização de Funcionamento — TFF, como prevê o § 2° do art. 6° da Lei n° 5.070/66: 



    Art. 6° As taxas de fiscalização a que se refere a alínea f do art. 2° são a de instalação e a de funcionamento. (..) § 2° Taxa de Fiscalização de Funcionamento é a devida pelas concessionárias, permissionárias e autorizadas de serviços de telecomunicações e de uso de radiofreqüência, anualmente, pela fiscalização do funcionamento das estações. 



    Nesse sentido, vem se posicionando a jurisprudência desta Sétima Turma: "1. É flagrante a ilegalidade da Resolução ANATEL n° 25512001, pois ampliou o elemento temporal eleito pelo legislador para a incidência da Taxa de Fiscalização de Instalação, uma vez que nada há para ser instalado no momento da renovação da licença. 2. Trata-se, na verdade, de mera prorrogação do contrato administrativo e da respectiva licença, os quais em nenhum momento tiveram as suas existências prejudicadas. 3. "Se fato gerador da taxa é a "emissão do certificado de licença para o funcionamento das estações" (para aferir a plena adequação técnico-jurídica das instalações ou aptidão das estações para correta prestação do serviço público concedido), ele não ocorre quando, fundado em dispositivos contratuais e legais (§/§ do art. 207 da Lei n° 9.472/1997, cic art. 23, XII, da Lei n° 8.987/95), há mera prfirdrogação do contrato de concessão anterior, pois o art. 35 da Lei n°8.987/95 tal fato não erige como causa de extinção do pacto e, de conseqüência, da licença pretérita." (AMS 0017720-53.2007.4.01.3400 / DF, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL LUCIANO TOLEN TINO AMARAL, SÉTIMA TURMA, e-DJF1 p.389 de 26/02/2010)" (AC 00607518420114013400, rel. Juiz Federal Rafael Paulo Soares Pinto (Conv.), e-DJF1 de 19/06/2015, pág. 1125)”. (eDOC 10, p. 1-2)



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Confira-se, a propósito, o seguinte precedente: 



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TAXA DE FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA. LEI Nº 9.961/2000. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. O Supremo Tribunal Federal fixou o entendimento de que a questão concernente à legitimidade da Taxa de Fiscalização Sanitária instituída pela Lei nº 9.782/99 não possui índole constitucional. Precedentes. Agravo regimental a que se nega provimento”. (RE 633.221 AgR, Rel. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 6.3.2015)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 10, P. 2), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se. 



    Brasília, 3 de outubro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente